Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018143-37.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Orivaldo Ribeiro.

Agravado:
Condomínio do Edifício Vitoria Regia.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD NAS CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL - MATÉRIAS NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018143-37.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Orivaldo Ribeiro.

Agravado:
Condomínio do Edifício Vitoria Regia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Orivaldo Ribeiro em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.
0004864-14.2019.8.11.0041
movida pelo Condomínio do Edifício Vitoria Regia, deferiu o bloqueio de ativos pelo sistema sisbajud nas contas bancárias do Agravante.

Inconformado, o agravante alega, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do artigo 833, inc. IV, do CPC.

Segue sustentando que a magistrada de origem não analisou os argumentos vertidos nos Embargos à execução apresentado pelo executado, autuado sob o número 0007750-83.2019.8.11.0041, cujo objeto é a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da ausência de comprovação do adimplemento da contraprestação - objeto dos autos n. 0032522-86.2014.8.11.0041

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio da verba salarial penhorada, bem como pela aplicação de multa ao agravado por litigância de má-fé.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
180555171
).

O agravado apresentou contraminuta no id. 183375671.

Informações pelo Juízo de origem, id.
137450763 – autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1018143-37.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Orivaldo Ribeiro.

Agravado:
Condomínio do Edifício Vitoria Regia.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Condomínio do Edifício Vitoria Regia
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Orivaldo Ribeiro
, visando o recebimento do débito proveniente das taxas condominiais inadimplidas.

O Agravante apresentou Embargos à Execução (autos apenso a esta execução), que se encontra autuado sob o n. 0007750-83.2019.8.11.0041, sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da ausência de comprovação do adimplemento da contraprestação - objeto dos autos n. 0032522-86.2014.8.11.0041

A douta magistrada
a quo
indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de caução ofertada pelo executado, tendo determinado a “
intimação

da parte embargada para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração, bem como
declarou
saneado o presente feito, e fixou como ponto controvertido a comprovação da existência da dívida, o excesso de execução, a inexigibilidade das cobranças e a validade do titulo executivo.”
(id.
116863698 – em 08.05.2023).

No feito executivo n.
0004864-14.2019.8.11.0041
, o exequente pleiteou a busca de numerários e o devido prosseguimento da execução (id. 110482868 – autos de origem), o que foi deferido pela d. Magistrada de origem na data de 11.07.2023, determinando o bloqueio de ativos pelo sistema sisbajud nas contas bancárias do Agravante.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a impenhorabilidade da verba salarial.

Segue sustentando que a magistrada de origem não analisou os argumentos vertidos nos Embargos à execução apresentado pelo executado, autuado sob o número 0007750-83.2019.8.11.0041, cujo objeto é a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da ausência de comprovação do adimplemento da contraprestação - objeto dos autos n. 0032522-86.2014.8.11.0041.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio da verba salarial penhorada, bem como pela aplicação de multa ao agravado por litigância de má-fé.

Pois bem. Analisando o caderno processual, v
erifica-se que as alegações tratadas neste recurso não foram analisadas p
ela d. magistrada
e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
MATÉRIA
S QUE, A DESPEITO DE SEREM DE
ORDEM

PÚBLICA
, NÃO FORAM
OBJETO
DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
[...]
”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- negritei)

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO –
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza a quo não se pronunciou
.”
(RAI n. 1009634-93.2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Com efeito, é de bom alvitre esclarecer, que a matéria relacionada à
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título está pendente de análise pela Magistrada de origem nos autos de embargos à execução n. 0007750-83.2019.8.11.0041, bem como o recorrente sequer apresentou impugnação à penhora no feito executivo n.
0004864-14.2019.8.11.0041
, informando a impenhorabilidade da verba salarial, para então, após a decisão monocrática, mover o recurso adequado.

Entretanto, considerando que na presente demanda a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024